Tribunal: CARF
Processo: 13074.724933/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NATUREZA VINCULADA.
Não se reconhece a nulidade do ato de lançamento quando não provada violação das disposições contidas no art. 142, do CTN, e dos artigos 10 e 59 do Decreto no. 70.235/72 1972.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IRRF.
Comprovada a retenção do imposto de renda por documento idôneo, o contribuinte faz jus à dedução do respectivo montante do tributo incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
MULTA DE MORA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa de mora aplicada pela fiscalização pune precisamente o atraso no pagamento de tributo devido, limitada ao percentual de 20%, cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontra-se previamente e expressamente definida na lei tributária, no caso, no art. 61, §2o, da Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.724933/2020-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO AMAURI RINALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NATUREZA
VINCULADA.
Não se reconhece a nulidade do ato de lançamento quando não provada
violação das disposições contidas no art. 142, do CTN, e dos artigos 10 e 59 do
Decreto no. 70.235/72 1972.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IRRF.
Comprovada a retenção do imposto de renda por documento idôneo, o
contribuinte faz jus à dedução do respectivo montante do tributo incidente
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
MULTA DE MORA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa de mora aplicada pela fiscalização pune precisamente o atraso no
pagamento de tributo devido, limitada ao percentual de 20%, cuja
responsabilidade é de natureza objetiva e encontra-se previamente e
expressamente definida na lei tributária, no caso, no art. 61, §2o, da Lei no
9.430/96.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.724933/2020-26
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724933/2020-26

Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de
cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; e b) deduzir o valor de
R$ 169.076,40, a título de IRRF.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em relação ao IRPF do exercício
2018, ano-calendário 2017, que implicou apuração de imposto de renda, assim como de multa de
ofício (75%) e juros legais, no importe de R$ 207.336,06, em face da constatação das seguintes
infrações (fls. 135/143):

Diferença em razão do número de meses do RRA, reduzido de 58,2 para 39,5;
e

Glosa do IRRF compensado indevidamente relativamente aos rendimentos
recebidos acumuladamente, em face da ausência de comprovação da retenção.
Em impugnação, o contribuinte alega:
(i) a nulidade do lançamento, ao fundamento de que ele seria discricionário;
(ii) que a redução do número de meses é indevida, de acordo com os cálculos do
perito e conforme a sentença da justiça trabalhista;
(iii) que houve a retenção do IRRF, mas o CNPJ da fonte pagadora foi informado
incorretamente na DAA; e
(iv) que as multas impostas seriam indevidas, pois não houve violação à
legislação do imposto de renda.
A DRJ08 julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão 108-
016.179 (fls. 171/179), sem ementa. Afastou a alegação de nulidade e a consideração da retenção
do IRRF, ante a ausência de comprovação, mas admitiu o restabelecimento do número de meses
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724933/2020-26

do RRA e afastou a incidência da multa de ofício, já que restabelecido o número de meses
pleiteado.
Cientificado do Acórdão em 02/08/21 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 185), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 17/08/21 (fls. 190/198), no qual, em suma, repete os
pedidos feitos na impugnação, ou seja, defende a nulidade do lançamento pelo fato de
supostamente ter sido discricionário e a inexigibilidade das multas. Também indica a existência
de retenção do IRRF, colaciona precedentes que afastam a incidência do imposto de renda sobre
juros de mora e junta documentos, a maior parte idêntica aos apresentados juntamente à
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR
NULIDADE DO LANÇAMENTO
O recorrente defende a suposta nulidade do lançamento em virtude de ter sido
feito de maneira discricionária.
Não lhe assiste razão.
O lançamento tributário consiste, por natureza, em expressão do exercício de
competência vinculada, prevista em lei, conforme previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN,
e nos arts. 10 e 11, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724933/2020-26

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.”

“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.”
A Notificação de Lançamento contempla a descrição dos fatos imputados ao
sujeito passivo, o período e a fundamentação jurídica do lançamento tributário, assim como a
indicação dos documentos nos quais se materializaram os fatos geradores. Demonstra, ainda, as
bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o imposto lançado e os dispositivos legais autorizadores
do lançamento.
Portanto, o lançamento contém os requisitos aptos a lhe garantir a presunção de
certeza e liquidez, em harmonia com os art. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 e com o art. 142 do
Código Tributário Nacional.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, impõe-se mencionar o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto supracitado:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
O lançamento poderia ser nulo se lavrado por pessoa incompetente, ou se
houvesse preterição do direito de defesa. No presente caso, a notificação de lançamento foi
lavrada por pessoa competente, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e, contendo todos os
elementos necessários à sua validade, permite o pleno exercício do direito de defesa no
contencioso administrativo.
Em outras palavras, não houve lançamento fundado em razões de conveniência e
de oportunidade, mas diante de fatos que denotaram a materialidade do imposto de renda,
atividade revestida de legalidade, portanto.

MÉRITO
DEDUÇÃO DO IRRF DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
O recorrente indicou em sua DAA como IRRF a deduzir da apuração do RAA a
quantia de R$ 180.424,74 (fl. 145), enquanto a fiscalização glosou a totalidade dos valores, ante
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724933/2020-26

a ausência de comprovação da retenção (fl. 138). Em sede de impugnação, a DRJ manteve a
glosa em sua integralidade, pelo mesmo fundamento (fl. 175).
Vale destacar que a retenção do imposto de renda na fonte, quando do pagamento
do RRA, nos termos do art. 12-A, §1o, da Lei no 7.713/88, efetuada com fulcro no artigo 7o, I, da
Lei 7.713/88, e no art. 46, da Lei 8.541/92, tem a natureza de mera antecipação do imposto
devido, cujo valor definitivo deve ser apurado por meio da declaração de ajuste anual do IRPF,
conforme previsto no artigo 7o, da Lei 9.250/95.
Em exame dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o recorrente
juntou o alvará judicial que determina a transferência do IR, no valor de R$ 169.076,40 (fls.
201/202), e o respectivo comprovante (fls. 203/204).
Não se desconhece da previsão legal que estabelece a impugnação como o
momento adequado para juntada das provas documentais (arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/72)
e do entendimento desta Turma no mesmo sentido (Ac. no 2401-008.928, sessão de 02/12/20).
Porém, considerando a vulnerabilidade da pessoa idosa, o fato de não estar
assistido de advogado e a precária redação do recurso, o rigor em questão deve ser afastado, de
modo a permitir a célere e completa solução do litígio administrativo, dado se tratar de
documento de poucas páginas, que comprova fato controverso no presente processo.
Assim, o recorrente faz jus à dedução do IR no importe de R$ 169.076,40,
montante esse, consigne-se, inferior ao indicado em sua DAA;
Como consequência, os cálculos deverão ser refeitos com vistas à dedução do
montante indicado no alvará judicial, a título de IRRF.

AFASTAMENTO DA MULTA DE MORA
O recorrente pleiteia, por fim, o afastamento das multas de ofício e de mora, pois
não houve violação à legislação do imposto de renda (fl. 195).
No que tange à multa de ofício, a DRJ a afastou (fl. 178), de modo que descabe
qualquer avaliação acerca do acerto do acórdão recorrido, pois vedada a reformatio in pejus em
recurso exclusivo do contribuinte. Remanesce, portanto, o exame da incidência da multa de
mora.
Não assiste razão ao recorrente.
Inicialmente, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, como regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Ademais, a multa de mora aplicada pela fiscalização pune precisamente o atraso
no pagamento de tributo devido, limitada ao percentual de 20%, cuja responsabilidade é de
natureza objetiva e encontra-se previamente e expressamente definida na lei tributária, no caso,
no art. 61, §2o, da Lei no 9.430/96.
Oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724933/2020-26

“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente.
A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora para tal fim.
Como consequência, a decisão recorrida não merece reparos.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Inicialmente, necessário destacar a dificuldade de compreensão do teor do
recurso: os fatos, fundamentos e pedidos não são claros e, muitas vezes, confusos.
Assim, no exame dos argumentos, pedidos e documentos apresentados, há de se
levar em consideração o fato de o recorrente ser pessoa idosa e não ter sido assistido por
advogado constituído ao longo do contencioso administrativo.
Como consequência, a fim de assegurar um tratamento adequado à situação da
pessoa idosa, com vistas ao efetivo acesso à justiça, tomado na acepção de tratamento prioritário,
adequado e integral para a solução de demandas administrativas e judiciais (Corte IDH, Caso
professores de Chañaral e outros Municípios vs. Chile, notificação 21/12/21), a análise do
recurso deverá ser tomada em conjunto, observando-se a respectiva intenção e o conjunto das
alegações apresentadas (art. 332, § 2o, CPC/15).
Sobre a tributação dos juros moratórios, tema de repercussão geral no 808, o STF
fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”,
em precedente assim ementado:
“Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a
suas necessidades básicas e às de sua família.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724933/2020-26

4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5.
Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2021, DJe-064 divulg. 07/04/2021, public. 08/04/2021)”
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do RICARF, abaixo transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 03/05/16, dispõe que:
“Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.”
No caso concreto, o recorrente não apresentou tópico ou pedido separado para fins
de exclusão dos juros de mora da condenação trabalhista da incidência do imposto de renda, mas
expressamente indica essa intenção (fls. 16 e 196), conforme se observa do seguinte trecho:
“No tocante à retenção do Imposto de Renda, é de se rechaçar que os juros de
mora se mostra de natureza indenizatória. E que os juros de mora correspondem
à reparação pelo retardamento na observância do direito e estão lastrados na
premissa de que a parte compelida a vir em juízo para defender direito próprio
não deve, caso vencedora, sofrer diminuição patrimonial, pois juros moratórios
são contornos de reembolso.”
(Execução na ACO no 369 – SP, Presidente Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
13.11.2002.)
“Pelo exposto, concluímos pela não-incidência natural de imposto de renda
(pessoa física), sobre os juros de mora recebidos pelo contribuinte, mesmo que
não exista norma isencional (por ser desnecessária) ou que haja lei expressa
impondo a tributação (por ser inconstitucional e ofensiva ao art. 43 do CTN,
caso, v.g., do art. 16, parágrafo único, da Lei no 4.506/64).”
Diante disso, entendo que os pedidos recursais devem ser tomados em acepção
ampla, a possibilitar a completa apreciação das questões trazidas, inclusive esse tema.
Vale mencionar que esse assunto constou da impugnação dirigida à DRJ, mas
houve omissão no enfrentamento do tema, o que levaria, em último caso, à decretação de
nulidade por este Colegiado, para que a instância recorrida a corrigisse.
No entanto, por se tratar de precedente do STF de observância obrigatória pelo
CARF e pela Administração Tributária como um todo, haveria desprestígio à celeridade
processual caso proferida decisão que determinasse o retorno do processo para que a DRJ
sanasse a omissão e, somente depois de indeterminado período de tempo, o feito retornasse para
exame dos demais pontos por este Colegiado, em inequívoco prejuízo do contribuinte.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724933/2020-26

Assim, deve ser aplicado o art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, segundo o qual
“quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta”.
Pois bem. Nos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho, consta que parte
do valor recebido se refere a juros (fl. 63).
Logo, devem ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
decorrentes da reclamatória trabalhista a título de juros de mora.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) excluir da base de
cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; e b) deduzir o valor de
R$ 169.076,40, a título de IRRF.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 357
DF CARF MF
Original